Tribunal: TJDFT
Processo: 0716680-57.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716680-57.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: IVO CELSO DE ANDRADE DUARTE D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração em Ação Rescisória opostos por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra IVO CELSO DE ANDRADE DUARTE em face de Despacho (ID 13958873) que tornou sem efeito o alvará de ID 11355794 no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). A parte Embargada IVO CELSO DE ANDRADE DUARTE requer a expedição de Ofício ao Banco do Brasil para transferência da quantia depositada na conta judicial no 4800109443242 à conta apresentada pela parte em petição de ID 17287009. O procurador da parte possui poderes de “receber e dar quitação” dispostos na procuração de ID 2912564. Mediante Despacho de ID 17315494, com fulcro no Art. 906, § único, CPC, o deveria ser oficiado Banco do Brasil conforme Ofício de ID 17187657 para que proceda à transferência eletrônica da quantia depositada na conta judicial no 4800109443242. Há a expedição do alvará (ID 17390571) e a juntada de petição (21575381), pelo Banco do Brasil, da efetiva transferência. Nada mais há para ser diligenciados, portanto, ARQUIVEM-SE os autos, conforme Decisão de ID 5492391. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020 14:08:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador